Tribunal: TJDFT
Processo: 0010846-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010846-65.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF EMBARGADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF, BENEDITO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas ( Benedito Antonio Vieira dos Santos e Nubia Malaquias Nunes Sousa) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28234158- Pág.1/3 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora